Tribunal: TJDFT
Processo: 0762469-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0762469-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: ELEN BARBOZA DE OLIVEIRA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Constata-se a incongruência entre o dispositivo e as razões de decidir/fundamentos do acórdão proferido no ID 55050544, na medida em que naquele constou “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada”, enquanto toda a lógica do acórdão é no sentido de confirmar a sentença proferida pelo juízo de origem. Assim, deve a inconsistência ser corrigida, de modo que a redação do item VII passa a ser a seguinte: “VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.” Mantidos os demais termos do acórdão. Republique-se o acórdão com as devidas correções. Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator